Tribunal: STF
Processo: AP 2504
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por VALMIR MORAIS PINTO, com fundamento no art.102, III, “a”, da Constituição Federal (eDoc. 170), em face do Acórdão condenatório proferido pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado (eDoc. 156):

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PERMITE A PROPAGAÇÃO DE IDEIAS CONTRÁRIAS À ORDEM CONSTITUCIONAL E AO ESTADO DEMOCRÁTICO (CF, ARTIGOS 5º, XLIV, E 34, III E IV), TAMPOUCO A REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS VISANDO À RUPTURA DO ESTADO DE DIREITO, POR MEIO DE GOLPE DE ESTADO COM INDUZIMENTO E INSTIGAÇÃO À INTERVENÇÃO MILITAR, COM A EXTINÇÃO DAS CLÁUSULAS PÉTREAS CONSTITUCIONAIS, DENTRE ELAS A QUE PREVÊ A SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ARTIGO 60, § 4º), COM A CONSEQUENTE INSTALAÇÃO DO ARBÍTRIO. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1. CONFIGURAÇÃO DE CRIMES MULTITUDINÁRIOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (CP, ART. 288 P.U) PARA A PRÁTICA DOS DELITOS DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (CP, ART. 359-L), GOLPE DE ESTADO (CP, ART. 359-M), DANO QUALIFICADO (CP, ART. 163, P. U, I, III e IV), DETERIORAÇÃO DO PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/1998), DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.
 1. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial e falta de justa causa para a ação penal. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria. 
2. Absoluto respeito ao Devido Processo Legal e seus princípios corolários: Ampla defesa e contraditório. Cerceamento de defesa inexistente, na medida em que à defesa foi oportunizada a utilização das faculdades processuais que asseguram a sua efetiva participação no impulsionamento e desdobramentos do feito, a viabilizar, inclusive, a utilização de todos os meios legítimos de prova para refutar a tese sustentada pela acusação na denúncia.
 3. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 8/1/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria e materialidade do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, art. 359-L) comprovadas. Invasão do Supremo Tribunal Federal, por grupo do qual os réus faziam parte, que procedeu com violência e grave ameaça contra as forças policiais de maneira orquestrada tentando abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. 
4. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 8/1/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria e materialidade do crime de golpe de Estado (CP, Art. 359-M) comprovadas. Conduta dos réus, mediante associação criminosa armada (CP, art. 288, p.u), que, pleiteando, induzindo e instigando a decretação de intervenção militar, por meio de violência, tentou depor o governo legitimamente constituído e democraticamente eleito em 30/10/2022, diplomado pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL em 12/12/2022 e empossado perante o CONGRESSO NACIONAL em 1º de janeiro de 2023.
5. Rastro de Destruição. Informação de Polícia Judiciária, Organização de transporte de ônibus. Presença confirmada na Esplanada. Contexto que justifica a fixação da pena em 14 (quatorze) anos.
6. Crime de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV do Código Penal), e de deterioração do patrimônio tombado (art. 62, I, Lei 9.605/1998). Estrutura dos prédios públicos e patrimônio cultural depredados. Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo depoimento das testemunhas, relatório de danos ao patrimônio do Senado Federal, Relatório Preliminar de Vistoria do IPHAN. Prejuízo material estimado supera a cifra de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais). 
7. Crime de associação criminosa armada (art. 288 do Código Penal). Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Propósito criminoso amplamente difundido e conhecido anteriormente. Manifestantes induziam e instigavam as Forças Armadas à tomada do poder. Acampamento na frente do Quartel General do Exército em Brasília com complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovados.
8. CONDENAÇÃO dos réus VALMIR MORAIS PINTO e REGINALDO DAMIÃO MARTINS pela prática do crime previsto no art. 359-L, do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 359-M, do Código Penal (golpe de estado), à pena 5 (cinco) anos de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, incisos I, III e IV do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa; pela prática do crime previsto no art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa; e pela prática do crime previsto no art. 288, Parágrafo Único, do Código Penal (associação criminosa armada), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
 9. Pena total fixada em relação aos réus VALMIR MORAIS PINTO e REGINALDO DAMIÃO MARTINS em 14 (quatorze) anos, sendo 12 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.
10. Condenação ao pagamento de indenização mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) a título de ressarcimento dos danos materiais e danos morais coletivos. A condenação criminal pode fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, incluindo nesse montante o valor do dano moral coletivo. Precedentes. Valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
 11. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE.

A Defesa de VALMIR MORAIS PINTO fundamentou a interposição do presente recurso extraordinário no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão teria contrariado o disposto no art. 5º, incisos LIV, LV, XLVI, da Constituição Federal. Ao final, formulou os seguintes requerimentos (eDoc.170):

“Diante do exposto, o Recorrente requer que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido para:
 a) Declarar a nulidade do processo ab initio, por cerceamento de defesa, determinando-se a reabertura da instrução processual para a produção das provas requeridas e para que seja oportunizado o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); 
b) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, que o v. acórdão seja reformado para absolver o Recorrente de todas as acusações, por manifesta falta de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal;
 c) Em remota hipótese de manutenção da condenação, que a dosimetria da pena seja revista para fixar a pena-base no mínimo legal, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis do Recorrente”.

É o relatório. DECIDO.

É manifestamente incabível a interposição de recurso extraordinário para impugnar decisão emanada da própria SUPREMA CORTE, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência: Pet 5.856 AgREDv, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 22/3/2016; Rcl 57.762 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 10/3/2023; Rcl 59.632 ED-AgR-ED, Rel. MIN. EDSON FACHIN, DJe 14/5/2024; Rcl 60.734, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 21/6/2024; RE 1.242.242, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3/2/2020; AI 728.267 AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 30/9/2011, este último assim ementado:

Agravo regimental no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Recurso extraordinário contra acórdão do Supremo Tribunal Federal. Consumação do Trânsito em julgado. Jurisdição desta Corte encerrada no presente feito. Recurso manifestamente protelatório. Circunstância que autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida por esta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. Regimental a que se nega provimento. Baixa imediata para execução da pena imposta. (AI 728267 AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/8/2011, DJe 30/9/2011).

Além disso, o acórdão transitou em julgado, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (eDoc.169).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RiSTF, NÃO CONHEÇO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por VALMIR MORAIS PINTO.
Diante do TRÂNSITO EM JULGADO, DETERMINO o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu VALMIR MORAIS PINTO (CPF 471.158.406-44)
Expeça-se o mandado de prisão, destinado à Polícia Federal.
DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).
À Secretaria Judiciária para que autue, com esta decisão, procedimento da classe Execução Penal (EP) e efetue a baixa da respectiva Ação Penal (AP), devendo as petições recebidas na ação penal serem trasladadas para os respectivos autos da Execução Penal. 
DETERMINO, também, a expedição de guia de recolhimento, devendo ser o réu submetido a exames médicos oficiais para o início da execução da pena, inclusive fazendo constar as observações clínicas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário, nos termos dos arts. 105 e seguintes da Lei de Execução Penal.
Após a efetivação da prisão, comunique-se ao Juízo da Execução do domicílio do réu, para adoção das providências cabíveis, comunicando-se a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Após a comunicação do cumprimento, nos termos do art. 66, X, da Lei de Execução Penal c/c. art. 13 da Resolução 113 do Conselho Nacional de Justiça, o Juízo da Execução do domicílio do réu deverá proceder à emissão do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR do apenado, bem como efetuar providências relacionadas ao início da execução da pena de VALMIR MORAIS PINTO. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se após o cumprimento da medida determinada.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente